Tribunal: TJSP
Processo: 2290703-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
cumprimento de sentença – DERSA – Aplicação do regime de precatório – Possibilidade, diante da inaplicabilidade do Tema no 253/STF ao caso – Sociedade de economia mista que passou a ser empresa pública – Atuação em regime não concorrencial – Recurso de agravo de instrumento provido.